Tribunal: TJSP
Processo: 2189061-79.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. concessão de vale alimentação para "aposentados e pensionistas estatutários", prevista no parágrafo único da Lei no 4.271, de 30 de julho de 2010, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 4.336, de 01 de abril de 2011; e a instituição de "Vale Alimentação de Natal" pela Lei no 5.028, de 07 de abril de 2017, que acrescentou o § 2o ao art. 1o da Lei no

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. concessão de vale alimentação para "aposentados e pensionistas estatutários", prevista no parágrafo único da Lei no 4.271, de 30 de julho de 2010, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 4.336, de 01 de abril de 2011; e a instituição de "Vale Alimentação de Natal" pela Lei no 5.028, de 07 de abril de 2017, que acrescentou o § 2o ao art. 1o da Lei no 4.271/210, do Município de Itatiba.

Cabimento.
Vale-alimentação. Natureza indenizatória de despesas com refeição realizadas por servidor no exercício de função. Impossibilidade de extensão para inativos. Súmula Vinculante 55 e Súmula 680, ambas do STF. Violação aos princípios da razoabilidade e do interesse público. Ofensa aos art. 111 e 128 da CE. Precedentes do Órgão Especial.
Vale-alimentação de Natal. Inexistência de correlação entre a natureza indenizatória do benefício e o período de festividade. Irrazoável como forma oblíqua de ampliação da gratificação natalina de cunho remuneratório. Vilipêndio aos princípios da razoabilidade, finalidade e interesse público.
Reconhecimento do caráter irrepetível dos valores percebidos até o julgamento.

Ação procedente.